Tribunal: TJBA
Processo: 8048881-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048881-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADERLAN SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – O embargante alega a existência de contradição no Acórdão embargado sob o fundamento de que teria apresentado memória de cálculo e indicação do valor que entendia devido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

3 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão, ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica.

4 – A alegada contradição não se verifica. O Acórdão recorrido foi claro ao concluir que a mera referência genérica a cálculos ou parecer técnico desacompanhada da memória discriminada com valores atualizados e metodologia pertinente, não satisfaz os requisitos do art. 917, §1º, do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo preciso do valor que o executado entende devido, como condição à apreciação da alegação de excesso de execução.

5 – Outrossim, a análise do acervo recursal demonstrou a inexistência de impugnação suficientemente fundamentada quanto aos valores apontados pelo exequente, o que justificou a homologação dos cálculos apresentados. Nestas condições, depreende-se que os Embargos opostos não visam propriamente sanar vício na decisão, mas rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incabível.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

7 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8048881-17.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ADERLAN SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III